Tribunal: TJES
Processo: 5001285-54.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001285-54.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL MOREIRA DE AGUIAR

APELADO: WALLISSON MENDES BAIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001285-54.2024.8.08.0049

APELANTE: SAMUEL MOREIRA DE AGUIAR

APELADA: WALLISSON MENDES BAIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE AFASTAM A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Samuel Moreira de Aguiar contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que julgou extintos os embargos à execução e determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e do não recolhimento das custas processuais. O apelante sustenta fazer jus ao benefício por ser hipossuficiente, invocando a presunção de veracidade da declaração firmada e o direito constitucional de acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apelante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5º, LXXIV), e o CPC condiciona o benefício à demonstração de incapacidade para arcar com custas e despesas processuais (arts. 98 e 99).

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica suficiente, conforme art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC e jurisprudência do STJ.

A proposta apresentada pelo apelante nos embargos à execução, consistente no pagamento de 40 parcelas mensais de R$ 7.274,66, revela capacidade financeira incompatível com a alegação de que não pode arcar com custas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

O apelante, embora instado a comprovar a alegada insuficiência de recursos, permaneceu inerte e deixou de apresentar documentos essenciais, como contracheques ou declaração de imposto de renda, afastando a presunção de hipossuficiência.

A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão do benefício (art. 99, § 4º, do CPC), mas pode ser considerada em conjunto com outros elementos indicativos de capacidade financeira.

O conjunto fático-probatório demonstra que o pagamento das custas processuais não compromete a subsistência digna do recorrente, legitimando o indeferimento da gratuidade e a manutenção da extinção do feito por ausência de recolhimento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte.

A apresentação de proposta de pagamento de dívida em parcelas de elevado valor constitui indício idôneo de capacidade econômica incompatível com a concessão da gratuidade de justiça.

A inércia da parte em comprovar sua alegada insuficiência de recursos, quando oportunizada, autoriza o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.854.007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02.02.2017; TJES, AGT 0002392-42.2019.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18.06.2019; TJES, AI 0001000-58.2019.8.08.0038, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 03.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001285-54.2024.8.08.0049

APELANTE: SAMUEL MOREIRA DE AGUIAR

APELADA: WALLISSON MENDES BAIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SAMUEL MOREIRA DE AGUIAR
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que julgou extintos os embargos à execução e determinou o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC, em razão do indeferimento da gratuidade de justiça e do subsequente não recolhimento das custas processuais.

Em suas razões, o Apelante sustenta, em suma, que faz jus à benesse da justiça gratuita por ser hipossuficiente, alegando que a manutenção da sentença fere o direito constitucional de acesso à justiça e a ampla defesa. Destaca, ainda, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência por ele firmada.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Como se denota, o cerne da controvérsia recursal reside na avaliação do preenchimento, por parte do apelante, dos requisitos legais que autorizam a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Adianto, de plano, que após analisar com cautela o caso em voga, concluí que deve prevalecer inalterada a sentença recorrida, senão vejamos.

Como sabido, a Constituição Federal vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV
:

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Ademais, o
caput

do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) traz regra semelhante, a saber:

Art. 98
:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Em trato continuativo, o artigo 99 do Estatuto Adjetivo assim estipula:

Art. 99. O pedido de
gratuidade da justiça

pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

No que se refere à gratuidade de justiça, para além das disposições legais previstas nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, merece registro a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
,
pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

No mesmo trilhar, tem-se o entendimento desta augusta Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida [¿] por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º). 4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita.
Recurso desprovido. (TJ-ES - AGT: 00023924220198080035, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 18/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2019)

É correto afirmar, portanto, que a gratuidade de justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados. Não é, então, o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas.

Na hipótese vertente, a condição de hipossuficiência é infirmada pelos próprios elementos constantes dos autos.

Nesse sentido, destaco que o apelante, na petição de embargos à execução, apresentou proposta de quitação de dívida mediante o pagamento de 40 parcelas mensais no valor de R$ 7.274,66 (sete mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Tal circunstância sugere que o recorrente possui renda/capacidade financeira, sendo incompatível com a alegação de que seus rendimentos são destinados integralmente a necessidades básicas como alimentação e moradia.

Além disso, ressalto que foi oportunizada ao apelante a produção de prova da efetiva insuficiência de recursos, tendo ele permanecido inerte e deixado de apresentar documentos indispensáveis, como contracheques ou declaração de imposto de renda, circunstância que afasta a presunção de hipossuficiência e autoriza o indeferimento da benesse.

Portanto, o conjunto fático-probatório revela que o pagamento das custas processuais não compromete a subsistência digna da recorrente, tratando-se, em verdade, de parte com plena capacidade financeira para arcar com os ônus do processo.

A corroborar, trago à lume acórdãos proferidos por este egrégio Sodalício, no mesmo caminhar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO PELO JULGADOR A QUO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A AFASTAR A PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO APRESENTADA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ALMEJADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A declaração de hipossuficiência apresentada pelos agravantes, embora goze da presunção legal juris tantum de veracidade, na forma do art. 99, § 3º, do CPC/15, poderá ser elidida pelo julgador quando estiver convencido acerca da capacidade econômica de pessoas naturais (físicas) postulantes do benefício, para efetuar o pagamento das custas processuais, através de elementos coligidos aos autos. II. Neste contexto, uma vez franqueada a possibilidade do recorrente comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, caberia a ele, portanto, fazer prova robusta não só para comprovar a situação afirmada, como principalmente rechaçar a impugnação formalizada pelos agravados. E, sendo certo que os elementos de prova dos autos, contrariamente à declaração ofertada, mostra-se suficiente a afastar a presunção legal da hipossuficiência declarada, deve ser mantida incólume a decisão agravada.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 00010005820198080038, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 03/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020)

AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida [¿] por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º). 4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita.
Recurso desprovido. (TJ-ES - AGT: 00023924220198080035, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 18/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2019)

Por fim,
sabe-se que o fato de a parte ser representada por advogado particular, por si só, não é elemento suficiente para indeferir a benesse. Contudo, o referido fato, somado aos demais indícios, pode ser utilizado como fundamento para indeferir o benefício. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto com o objetivo de reformar decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça, permitindo apenas o pagamento das custas iniciais em duas parcelas mensais sucessivas. A agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão integral da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da documentação acostada aos autos e dos elementos reveladores de sua capacidade econômica. III. Razões de decidir 3.
A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem a ausência de insuficiência econômica.
4. As faturas de cartão de crédito apresentadas pela agravante indicam despesas mensais significativamente superiores à sua renda declarada, o que aponta para a existência de fontes de renda não declaradas e padrão de vida incompatível com o alegado estado de necessidade. 5. A ausência de extratos bancários da conta mantida no banco digital picpay, embora mencionada pela agravante como inativa, reforça a incompletude na apresentação de sua real situação patrimonial. 6. A omissão da agravante quanto à sua condição de sócia de empresa revela comportamento que compromete a credibilidade de sua alegação de hipossuficiência. 7.
A contratação de advogado particular, embora não impeça, por si só, o deferimento da gratuidade, constitui elemento relevante quando analisado em conjunto com os demais fatores que apontam para capacidade financeira incompatível com o benefício requerido.
lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que demonstrem capacidade financeira da parte. 2. A omissão de dados relevantes sobre a situação econômica da parte, como movimentações bancárias e vínculos empresariais, autoriza a negativa da gratuidade de justiça. 3.
A contratação de advogado particular, aliada a indícios de padrão de vida superior à renda declarada, reforça a possibilidade de indeferimento da gratuidade.
[...] (TJES; AI 5000577-20.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 16/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por solange amaral da Silva contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível de são mateus/ES que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita. A agravante sustenta insuficiência financeira para arcar com as custas processuais, argumentando que a concessão do benefício deve se basear na declaração de hipossuficiência, conforme o art. 98 do CPC. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e os elementos dos autos que indicam sua capacidade financeira.
III. Razões de decidir 3.
A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração do requerente é relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos que demonstrem sua capacidade financeira.
4. A análise da documentação anexada pela agravante revela rendimentos tributáveis no valor de R$ 128.521,53 no ano de 2023 e saldo bancário de R$ 138.697,08 em conta poupança, evidenciando a inexistência de situação de vulnerabilidade econômica. 5. O fato de a agravante possuir múltiplos vínculos empregatícios e auferir renda superior a três salários mínimos mensais reforça a conclusão de que não se enquadra no perfil de hipossuficiência exigido pelo art. 98 do CPC. 6. A ausência de impugnação específica quanto aos rendimentos identificados e a falta de comprovação de despesas extraordinárias comprometedoras do orçamento inviabilizam a concessão do benefício. 7.
O patrocínio da causa por advogado particular, embora não seja, por si só, motivo para o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita, pode ser considerado em conjunto com outros fatores que indiquem capacidade financeira.
8. A eventual alteração da situação econômica da parte permite nova análise do pedido de gratuidade, desde que devidamente comprovada. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando há nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira do requerente. 2. O indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita é legítimo quando o requerente possui renda e patrimônio incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos. 3. A ausência de impugnação específica quanto aos rendimentos declarados e a falta de comprovação de despesas que comprometam a subsistência impedem o deferimento do benefício. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 3º e § 4º. [...] (TJES; AI 5017787-21.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. Necessidade de demonstração de que faz jus ao benefício. Incidência da Súmula nº 481 do C. STJ. Caso concreto. Ausência de provas de hipossuficiência financeira. Agravante pessoa jurídica que não juntou seu balanço e balancete contábil atual para demonstração de ativo, passivo, capital social, receitas, despesas e resultado, limitando-se a apresentar mera declaração de hipossuficiência. Determinação de juntada de documentos em primeiro grau não atendida.
Contratação de advogado particular. Fato que, isoladamente não pode levar ao indeferimento do benefício, mas que, no caso concreto, associado aos demais elementos dos autos, milita contra o propósito de obtenção da gratuidade. Hipossuficiência financeira não comprovada.
Precedentes. Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2162278-40.2025.8.26.0000; Relator (a): Sidney Braga; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2025; Data de Registro: 13/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. REQUISITO DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de parcelamento das custas processuais iniciais em ação revisional de contrato de locação. O agravante sustentou que a decisão incorreu em equívoco ao confundir o instituto do parcelamento das custas processuais com a gratuidade de justiça, alegando que o parcelamento, previsto no art. 98, § 6º, do CPC, visa atender aqueles que, embora não hipossuficientes, enfrentam dificuldades financeiras temporárias. Defendeu que não há exigência legal de comprovação nos moldes da gratuidade de justiça e que a exigência de prova de renda configura excesso de rigor. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se, para a concessão do parcelamento das custas processuais, é necessária a comprovação da impossibilidade de pagamento integral, à luz do art. 98, § 6º, do CPC. III. Razões de decidir o parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, § 6º, do CPC, é faculdade do juiz, condicionada à demonstração da impossibilidade de pagamento integral das despesas iniciais, sem prejuízo da subsistência da parte ou de sua família. A norma não assegura automaticamente o parcelamento, exigindo que o requerente apresente elementos probatórios mínimos que evidenciem a necessidade do benefício, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldade financeira. A decisão agravada entendeu que, embora o agravante tenha solicitado o parcelamento, não comprovou documentalmente sua impossibilidade financeira, tampouco apresentou elementos que corroborassem a alegada dificuldade, conforme exigido pelo juízo.
A existência de assistência por advogado particular, embora não afaste por si só o direito ao parcelamento, constitui indicativo de capacidade financeira, conforme reconhecido pelo juízo de origem.
A jurisprudência dominante exige que a parte comprove minimamente a insuficiência de recursos para obtenção do parcelamento, sendo inadmissível deferi-lo com base apenas na alegação de dificuldade financeira (STJ, agint no aresp n. 2.066.422/SP; TJMG, AI 1.0000.24.342367-0/001). [...] lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, § 6º, do CPC, depende da comprovação, pela parte requerente, de que não possui condições de arcar com o pagamento integral sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família. A mera alegação de dificuldade financeira não é suficiente para o deferimento do parcelamento, sendo necessária a apresentação de prova mínima da impossibilidade de pagamento integral. A assistência por advogado particular, embora não afaste automaticamente o direito ao parcelamento, pode ser considerada pelo juiz como indicativo de capacidade financeira.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp n. 2.066.422/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, terceira turma, j. 10.08.2022; TJMG, agravo de instrumento-CV 1.0000.24.342367- 0/001, Rel. Des. Renan chaves carreira machado (jd convocado), 6ª Câmara Cível, j. 18.02.2025, pub. 25.02.2025; TJMS, apelação cível n. 0860171-71.2023.8.12.0001, Rel. Juíza cíntia Xavier letteriello, 4ª Câmara Cível, j. 26.03.2025, pub. 28.03.2025. (TJMS; AI 1407828-81.2025.8.12.0000; Dourados; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli; DJMS 02/06/2025; Pág. 234)

Ante o exposto, sem maiores delongas, CONHEÇO do recurso interposto por
SAMUEL MOREIRA DE AGUIAR
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença vergastada.

Sem majoração de honorários, vez que não fixados na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.